Tribunal: TJES
Processo: 0003454-15.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003454-15.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA LUIZA VASCONCELOS DE CARVALHO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. MAL SÚBITO A CAMINHO DO TRABALHO. DISTINÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE. REQUISITOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Verifica-se que a discussão em voga demandou análise eminentemente documental, tratando-se de matéria de direito, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou produção de prova documental complementar, haja vista se tratar do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil do Estado. O parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, caput), amoldando-se à hipótese dos autos. Preliminar de nulidade da sentença afastada.

2.

A indenização prevista na Lei Estadual nº 8.279/06 possui natureza acidentária que, conforme o artigo 2º, relaciona-se mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições do agente público descrito na lei (no âmbito da polícia militar, do corpo de bombeiros militar e da polícia civil). Diferentemente é a pretensão indenizatória do ordenamento constitucional, o qual prevê a obrigação de reparar os danos por omissão ou por atos de agentes públicos no desempenho das suas funções.

3. O só fato de haver a previsão em lei estadual e o consequente parecer favorável para pagamento indenizatório em âmbito administrativo em favor dos Apelantes não implica necessariamente no pagamento da indenização pela via judicial nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, eis que se tratam de esferas independentes, cuja pretensão em cada uma delas contém requisitos específicos.

4. Dos documentos juntados pelos Apelantes, extrai-se que a causa da morte é decorrente de mal súbito no volante, o que não teria relação com a atividade estatal. Ainda que se aventasse a possibilidade de a rotina do trabalho ocasionar eventuais problemas de saúde, deveria ter sido demonstrado um liame entre as atividades desempenhadas pela genitora ao ente estatal e o alegado dano, a fim de caracterizar eventual responsabilidade civil, notadamente porque problemas coronarianos podem decorrer de múltiplos fatores alheios ao trabalho.

5. Os alegados problemas decorrentes da atividade laborativa não estão evidenciados, o que deveria ter sido apresentado pelos Apelantes de plano, por integrar fato constitutivo do direito autoral, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. Ainda que o resultado morte tenha ocorrido quando a genitora da parte Apelante estava a serviço do Estado, o evento objeto da pretensão indenizatória deve ter expressa ligação entre a atividade prestada e o alegado dano produzido, o que não restou comprovado, de modo que ausente a relação imediata de causa e efeito com o dano sofrido em virtude da doença coronariana.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
aos recursos, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 08

de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LUIZA VASCONCELOS DE CARVALHO,
contra sentença
de
fls. 197/200, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo de Vara da F
azenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra
, nos autos da "Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c pedido de pensão mensal com antecipação de tutela" ajuizad
a
pela Apelante contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Inicialmente, convém esclarecer que os recursos constantes nas Apelações Cíveis 0003454-15.2018.8.08.0048 e 0011715-66.2018.8.08.0048 foram interpostas contra a sentença que julgou o mesmo fato, com coincidência de fundamentos, razão pela qual procederei com o julgamento conjunto dos feitos.

(Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

Os Apelantes defendem que a sentença é nula, pois houve o julgamento antecipado do mérito sem que tenha sido oportunizado a produzir provas testemunhal e documental suplementar.

Em contrarrazões, o Apelado salienta que a preliminar deve ser rejeitada e, sem delongas, entendo que o seu argumento merece acato. Explica-se.

Verifica-se que a discussão em voga demandou análise eminentemente documental, tratando-se de matéria de direito, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou produção de prova documental complementar, haja vista se tratar do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil do Estado.

O parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, caput), amoldando-se à hipótese dos autos. Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM A FINS ILÍCITOS. DANO À IMAGEM. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7/STJ.

[...] 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.009.202/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ademais, conforme será enfrentado, a prova produzida se revelou suficiente a ensejar a conclusão pelo julgador, mostrando-se inócua a oitiva de testemunhas ou a produção de demais provas sobre o caso.

Pelo exposto,
rejeito
a alegação da nulidade da sentença.

(MÉRITO)

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam, que a sua genitora tinha problemas psicológicos e era acometida por pânico em período noturno, o que só poderia ter sido provado por meio de documentos suplementares que estão de posse do Apelado.

Defendem que a sua genitora, investigadora da polícia civil, faleceu a caminho do trabalho em virtude de uma colisão com um muro, tendo antecipado sua escala especial em virtude de ter recebido uma ligação do Delegado de Plantão da 3ª Região, convocando-a a conduzir três presos ao Município de Viana.

Salientam que o caso em questão se trata de acidente de serviço, de modo que o Estado deve ser responsável civilmente pelos danos causados do trajeto de sua genitora para o serviço.

Em contrarrazões, o Apelado defende a manutenção das sentenças proferidas em cada um dos processos.

Pois bem.

É incontroverso nos autos o falecimento da servidora, genitora dos Apelantes, bem como o acidente ocorrido, devendo ser averiguada a ocorrência dos pressupostos da responsabilidade civil a fim de arrimar eventual obrigação de indenizar do ente estatal.

Convém registrar que este Órgão Fracionário já teve a oportunidade de se manifestar sobre o mesmo fato, nos autos da Apelação Cível n. 0001630-21.2018.8.08.0048, que tramitou apensa ao presente feito, em que, à unanimidade, manteve a sentença objurgada, estando, inclusive, transitado em julgado.

Esclareça-se que aquele feito foi ajuizado pelo irmão dos Apelantes e este órgão julgador desconhecia a existência dos presentes processos, tendo ocorrido a remessa em separado de cada um deles.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já externado naquele momento.

Imperioso fazer uma distinção entre a responsabilidade civil do Estado decorrente do artigo 37 da Constituição Federal, e a pretensão indenizatória decorrente da Lei Estadual nº 8.279/06, que prevê a Indenização por Acidente em Serviço.

Isso porque, dos fundamentos de direito apresentados pelos Apelantes não se pode extrair com exatidão os seus anseios, ora fundamentando-se na pretensão indenizatória prevista constitucionalmente, ora na legislação estadual que prevê o pagamento em âmbito administrativo relativo ao acidente em serviço.

Assim, esclareça-se que a indenização prevista na Lei Estadual nº 8.279/06 possui natureza acidentária que, conforme o artigo 2º, relaciona-se mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições do agente público descrito na lei (no âmbito da polícia militar, do corpo de bombeiros militar e da polícia civil). Diferentemente é a pretensão indenizatória do ordenamento constitucional, o qual prevê a obrigação de reparar os danos por omissão ou por atos de agentes públicos no desempenho das suas funções.

No caso em exame, vê-se que a Administração Pública opinou favoravelmente ao deferimento da indenização na esfera administrativa decorrente do acidente em serviço (Parecer nº 32/2017 – acostado em todos os processos).

Nesse sentido, o só fato de haver a previsão em lei estadual e o consequente parecer favorável para pagamento indenizatório em âmbito administrativo em favor dos Apelantes não implica necessariamente no pagamento da indenização pela via judicial nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, eis que se trata de esferas independentes, cuja pretensão em cada uma delas contém requisitos específicos. Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. O dano moral postulado é decorrente das sequelas psicológicas e físicas sofridas pelo Autor, sendo verba cuja natureza é distinta da Indenização por Acidente em Serviço por ele recebida, em decorrência da Lei Estadual referenciada, a qual visa recompor o patrimônio do policial, civil ou militar, que sofreu acidente em serviço, considerado este como, nos termos do artigo 2º da Lei "que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a morte", sendo as indenizações em questão, por isso, cumuláveis. [...] (TJES; AC 0026042-30.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 08/02/2022; DJES 18/05/2022)

Superado esse ponto, passa-se ao exame da responsabilidade civil do Estado na forma da Constituição Federal e, desde logo, não se mostra possível a alteração da sentença objurgada.

A partir da Constituição Federal de 1946, por força de construção doutrinária e jurisprudencial, rege-se o ordenamento jurídico brasileiro pela responsabilidade objetiva do Poder Público, adotando-se a teoria do risco administrativo (e não a teoria do risco integral), fundada na ideia de solidariedade social, ou seja, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos.

Nesse contexto, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse campo - nos casos de responsabilidade civil objetiva -, exige-se apenas a prova dos seguintes elementos: a) dano; b) conduta administrativa; c) nexo causal, ou seja, relação imediata de causa e efeito.

Ao analisar essa matéria, Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. SP: Malheiros, 2009, p. 657) expõe com acurada precisão:

[...] A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração [...]. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art. 194 da CF de 1946.

Analisando detidamente os autos, concluo que deve ser mantido o comando sentencial, em virtude da ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o alegado evento danoso.

Isso porque

dos documentos juntados pelos Apelantes, extrai-se que a causa da morte é decorrente de mal súbito no volante, o que não teria relação com a atividade estatal. Ainda que se aventasse a possibilidade de a rotina do trabalho ocasionar eventuais problemas de saúde, deveria ter sido demonstrado um liame entre as atividades desempenhadas pela
de cujus
ao ente estatal e o alegado dano, a fim de caracterizar eventual responsabilidade civil, notadamente porque problemas coronarianos podem decorrer de múltiplos fatores alheios ao trabalho.

Assim, os alegados problemas decorrentes da atividade laborativa não estão evidenciados, o que deveria ter sido apresentado pelos Apelantes de plano, por integrar fato constitutivo do direito autoral, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Relatório Conclusivo do Inquérito Policial nº 161/2016 aponta que
"a
motorista/vítima Gilza Heringer de Vasconcelos passou mal (laudo cadavérico indicou coração infiltração adiposa do miocárdio) na curva em que fazia a 60 km/l sem indicativo de reação (frenagem ou mudança de direção) vindo a colidir com o muro falecendo no local"
.

Em igual sentido, destaca-se o Boletim de Ocorrência realizado quando do acidente, que atestou a inexistência de marcar de frenagem no local, mas apenas vestígios de que a condutora do veículo perdeu o controle da direção, a saber:

[...] Não foi encontrado marcas de frenagem no local (sic), apenas vestígios de que a condutora perdera o controle da direção do veículo, subindo no meio fio (calçada), passando por um possível mal súbito antes de chocar-se contra o muro. [...]

Nota-se, portanto, que o falecimento da genitora dos Apelantes decorre de causa estranha à atividade policial, eis que advinda de mal súbito por ela acometido, que, via de consequência, afasta a responsabilidade civil do Estado.

Portanto, ainda que o resultado morte tenha ocorrido quando a genitora dos Apelantes estava a serviço do Estado, o evento objeto da pretensão indenizatória deve ter expressa ligação entre a atividade prestada e o alegado dano produzido, o que não restou comprovado, de modo que ausente a relação imediata de causa e efeito com o dano sofrido em virtude da doença coronariana.

Saliento, outrossim, que mesmo que prova testemunhal requerida pelos Apelantes apontasse eventual omissão de seus agentes na manutenção da saúde e da segurança da genitora, ou seja, a conduta administrativa, não está evidenciado o nexo de causalidade, inexistindo responsabilidade civil objetiva da Administração Pública. Nesse sentido, trago à colação o entendimento dos tribunais pátrios sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República e no artigo 43 do Código Civil, dispensa a prova do elemento culpa, bastando apenas que a vítima demonstre o dano e a relação de causalidade. Ausente comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Município, concernente à alegada sobrecarga de trabalho, e o acidente de trânsito fatal sofrido pelo servidor, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. (TJMG; APCV 0012116-13.2018.8.13.0570; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 22/11/2022; DJEMG 28/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. ARTIGO 212 DA LEI N. 8.112/90. NEXO DE CAUSALIDADE. INCISO I DO ART. 333 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Para a efetiva caracterização do acidente em serviço, na forma prevista no art. 212 da Lei nº 8.112/90, faz-se necessária a demonstração inequívoca de que o dano experimentado pelo servidor público esteja relacionado com o desempenho das atribuições do cargo exercido. 2 - A teor do que preconiza o inciso I do artigo 333 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, de maneira a influir no convencimento do magistrado, o qual retira sua convicção das provas produzidas, ponderando sobre as qualidades destas, consoante determina o sistema de persuasão racional adotado no ordenamento processual civil. 3 - Sendo o conjunto probatório insuficiente para a comprovação do alegado nexo de causalidade entre o dano físico suportado pelo autor e as atribuições do cargo por ele exercido, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe à hipótese. Apelação cível desprovida. (TJDF; Rec. 2007.01.1.095531-8; Ac. 507.780; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Angelo Passareli; DJDFTE 01/06/2011; Pág. 107)

Trago à colação, inclusive, o judicioso entendimento desta Primeira Câmara em relação ao mesmo fato, em demanda ajuizada pelo irmão dos Apelantes, no caso de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. MAL SÚBITO A CAMINHO DO TRABALHO. DISTINÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE. REQUISITOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É inaplicável o prazo do artigo 54 da Lei nº 9.78/99, pois a controvérsia aqui analisada não diz respeito ao direito potestativo da administração pública de rever seus próprios atos, sobre o qual incide prazo decadencial, devendo ser afastado o argumento.

2. Com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, o Excelso Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, em repercussão geral (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, nos termos do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

3. Considerando que na data do julgamento da repercussão geral o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, não sendo superado o prazo de 30 anos, aplica-se ao caso o prazo quinquenal contado a partir do julgado paradigma, de modo que a pretensão poderia ser exercida até 13/11/2019.

4. Neste caso, sendo o feito protocolizado na data de 12/11/2019, não há que se falar em prescrição do direito da autora, inclusive quanto à pretensão mais antiga (1997). Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 0001630-21.2018.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora Des. Marianne Júdice de Mattos, Julgado em 13/03/2023, DJE 16/03/2023).

Assim, não há que se falar em responsabilização civil do Estado no caso em exame.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e considerando os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, em cada um dos processos, considerando o tempo de tramitação do feito, a desnecessidade de ampla instrução probatória e a simplicidade da causa.

Consigno, entretanto, que os Apelantes estão amparados pelos benefícios da justiça gratuita, aplicando-se ao caso o § 3º do artigo 98 do diploma processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 01/08/2023